Tribunal: TJMT
Processo: 1010224-93.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), VALDELUCIO MANOEL DA SILVA - CPF: 545.192.331-00 (RECORRIDO), ANIDELCI SOARES MARQUES - CPF: 452.846.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. BLOQUEIO UNILATERAL DO CARTÃO DE CRÉDITO. PENDÊNCIAS FINANCEIRAS E NEGATIVAÇÃO DO AUTOR JUNTO A TERCEIROS. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO, AINDA QUE REALIZADA POR OUTROS CREDORES QUE PERMITE A SUSPENSÃO DO SERVIÇO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONCESSÃO/MANUTENÇÃO DE CRÉDITO QUE CONSTITUI ATO DE LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL INOCORRENTE. BLOQUEIO DE CRÉDITO QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA O DEVER DE INDENIZAR. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A CARACTERIZAR OFENSA AOS ATRIBUTOS DE PERSONALIDADE. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Em síntese, o Autor informa que é usuário dos serviços do banco réu através da contratação de cartão de crédito, o qual não possui qualquer pendência financeira. Informa que ao tentar realizar compras básicas para a família foi surpreendido com a negativa da transação e recusa do cartão mesmo estando em regularidade financeira junto ao Banco, assim, em razão do bloqueio unilateral e indevido do cartão, postula pela condenação da empresa demanda ao pagamento de compensação por danos morais.

2.

In casu
, restou demonstrado nos autos que o bloqueio unilateral considerado abusivo pelo consumidor ocorreu em razão da inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 99.509,88 (noventa e nove mil quinhentos e nove reais e oitenta e oito centavos), referente a FIESFUNDO DE FINANCIAMENTO, inserida em 15/01/2020.

3.

A concessão de crédito é medida de liberalidade das instituições financeiras, que não são obrigadas a conceder ou manter a concessão de crédito indiscriminadamente, ressaindo que no caso nos autos, a restrição interna é inconteste, posto que comprovada a negativação do nome da parte autora por terceiro (
FIESFUNDO DE FINANCIAMENTO
).

4.

Ademais, o contrato entabulado entre as partes possui cláusula expressa que prevê a possibilidade de bloqueio em caso de inserção do cliente em cadastro de órgão restritivo ao crédito, não havendo, no ponto, nenhuma ilicitude ou abusividade, porquanto como antes explanado a concessão de crédito é liberalidade da instituição concedente, a quem compete a análise do risco.

5.

Do mesmo modo, o autor não demonstrou através dos fatos articulados que a situação relatada tenha atingido seus direitos de personalidade pelo simples fato de ter o cartão de crédito recusado.

6.

Com efeito, além de não vislumbrar ilicitude no agir da ré, não há notícia de que tenha havido repercussão na seara moral da parte autora, sinalando que sequer demonstrado tratar-se do único cartão utilizado pelo autor ou de que tenha dado ensejo a situação de vexame e constrangimento, ressaindo que a mídia do vídeo juntado pela autora é insuficiente para caracterizar a lesão extrapatrimonial.

7.

Sentença reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Em síntese, o Autor informa que é usuário dos serviços do banco réu através da contratação de cartão de crédito, o qual não possui qualquer pendência financeira. Informa que ao tentar realizar compras básicas para a família foi surpreendido com a negativa da transação e recusa do cartão mesmo estando em regularidade financeira junto ao Banco, assim, em razão do bloqueio unilateral e indevido do cartão, postula pela condenação da empresa demanda ao pagamento de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 9.099/95, para:

A) revogar a tutela provisória de urgência ID.
31177461
e que seja determinado o desbloqueio do cartão de crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) limitado a R$ 1.000,00 (mil reais).

B) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir da citação, conforme art. 240 do CPC.

Inconformado, o Banco do Brasil apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais sustenta que o bloqueio do crédito se deu em razão de uma inscrição negativa realizada no nome do autor, por terceiro. Alegou que é o procedimento padrão, o qual restou informado no contrato, bem como consta em seu site, de que o crédito é bloqueado quando há restrição no nome do portador do cartão. Sustentou que o ato foi lícito, tendo em vista que o bloqueio foi realizado posteriormente à inscrição. Discorreu sobre a inexistência de negligência do banco, bem como a inexistência de dano moral. Ao final, requereu a improcedência da ação.

Em contrarrazões o Recorrido refutou as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2020